Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELO LAUDO PERICIAL. AGRESSÕES RECÍPROCAS E LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, a sentença condenatória, pelo crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, é medida que se impõe.

2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima se reveste de especial credibilidade, principalmente quando ratificada por outros elementos de prova, em especial pelo laudo pericial.

3. Não há falar em absolvição pelo reconhecimento de agressões recíprocas ou de legítima defesa, quando a prova obtida, somada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima ocorreram durante discussão estabelecida com o companheiro, em um contexto em que ele ofendeu a integridade física dela e não propriamente se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

4. Vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, conforme o qual compete ao juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos de prova acostados aos autos, contando que o faça motivadamente, com o que se podem aferir os parâmetros de legalidade e de razoabilidade adotados nessa operação intelectual.

5. Recurso conhecido e desprovido.